Tribunal: STF
Processo: ARE 1546463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DOS NOVOS CRITÉRIOS DE REPARTIÇÃO DOS ROYALTIES. CABIMENTO. LEI Nº 9.478/1997 ALTERADA PELA LEI Nº 12.734/2012. SUSPENSÃO LIMINAR. ADI Nº 4.017. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. 1. Remessa necessária e apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o refazimento dos cálculos referentes à diferença devida a título de repasse de royalties de petróleo. 2. No âmbito da ADI nº 4.917, o Supremo Tribunal Federal - STF suspendeu liminarmente alguns dispositivos da Lei nº 12.734/2012, que alterou a Lei nº 9.478/1997; o teor da fundamentação da decisão é no sentido de que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise do mérito. 3. O Órgão Especial desta Corte reconheceu, em controle difuso, a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 48 e do § 7º do artigo 49, ambos da Lei nº 9.478/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, entendimento que vincula esta Oitava Turma; assim, de rigor a utilização da metodologia anterior à determinada pelas mudanças operadas pela Lei nº 12.734/2012 sobre a Lei nº 9.478/1997. 4. Remessa necessária e apelação desprovidas” (eDOC 182 – ID: 906edac2, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 20, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que a ação foi movida para questionar a fórmula de distribuição de royalties do petróleo. 



    Sustenta-se que a atuação da ANP está correta, especialmente no que tange ao direcionamento de royalties aos municípios que abrigam em seus territórios os pontos de entrega, conforme definido na nova redação dos §§ 3.º e 7.º dos arts. 48 e 49 da Lei n.º 9.478/1997 (eDOC 197 – ID: 94cc143e, p. 11).



    Requer-se que seja reconhecida a legitimidade do direcionamento de royalties aos municípios que abrigam em seus territórios pontos de entrega, conforme determinado pelos §§ 3.º e 7.º dos arts. 48 e 49, respectivamente, da Lei n.º 9.478/1997, com redação determinada pela Lei n.º 12.734/2012 (eDOC 197 – ID: 94cc143e, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do §3° do art. 48 e §7° do art. 49 da Lei 9.478/1997, incluídos pela Lei 12.734/2012, com fundamento em decisão de seu Órgão Especial na qual foi reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no §3° do art. 48 e §7° do art. 49 da Lei 9.478/1997 (Arguição de Inconstitucionalidade 0020985-64.2013.4.02.5101). Cito trechos do acórdão recorrido:



    “É cabível o refazimento dos cálculos da diferença recebida por parte do Apelado a título de compensação financeira de royalties, em conformidade com a sistemática anterior às modificações trazidas pela Lei nº 12.734/2012, e instrumentalizadas pela Resolução Colegiada nº 624/2013 da ANP. 



    No âmbito da ADI nº 4.917, o Supremo Tribunal Federal - STF suspendeu liminarmente alguns dispositivos da referida lei; dado o teor da fundamentação da decisão, depreende-se a intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito, como reconhecido no processo nº 0116522-87.2013.4.02.5101, em que concedida a segurança para suspender a aplicação da decisão administrativa informada através do ofício nº 367/2013/SPG ao Recorrido - evento 1 - autos nº 0116522-87.2013.4.02.5101, sentença confirmada por este Tribunal - evento 18 - autos nº 0116522-87.2013.4.02.5101. 



    O Órgão Especial desta Corte reconheceu, em controle difuso, a inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49, ambos da Lei 9.478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012, utilizando como ratio decidendi os mesmos fundamentos da decisão cautelar proferida pelo Supremo na ADI 4.917 (TRF2. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0020985-64.2013.4.02.5101. Órgão Especial. Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, DJe 18/11/2015). 



    Esta Oitava Turma, por sua vez, também tem adotado entendimento no sentido de que "os royalties devidos em favor da parte autora devem ser calculados em conformidade com a redação original dos artigos 48 e 49 da Lei 9.478/97, ou seja, utilizando a metodologia anterior à determinada pelas mudanças operadas pela Lei nº 12.734/2012 sobre a lei nº 9.478/1997, consoante já reconhecido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal" (TRF2, Oitava Turma Especializada, AC 0024405-77.2013.4.02.5101, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 06/02/2024, maioria)” (eDOC 182 – ID: 906edac2, p. 2)



    Nota-se que os dispositivos declarados inconstitucionais incidenter tantum nestes autos (art. 48, §3º, e o art. 49, §7º, da Lei n° 9.478/1997) correspondem aos dispositivos impugnados na ADI nº 5.038/DF, a qual integra o conjunto das ADIs propostas para impugnar os dispositivos da Lei n° 9.478/1997 alterados pela Lei nº 12.734/2012 e que modificaram a metodologia de cálculo dos royalties (ADIs 4.916; 4.917; 4.918; 4.920 e 5.038).



    De fato, a decisão a ser proferida no julgamento das referidas ações diretas poderá repercutir no julgamento do presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.414.609, de minha relatoria; RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente proferido pela Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. ARTIGOS 48, § 3º E 49, § 7º, DA LEI 9.478/97, ALTERADOS PELA LEI 12.734/2012. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS. 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038. SOBRESTAMENTO. 1. Considerando-se que a discussão relativa às alterações na forma de cálculo dos royalties em razão da inclusão dos pontos de entrega às concessionárias de gás natural como instalações de embarque e desembarque, à luz dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei nº 9.478/1997 na redação da Lei nº 12.734/2012, é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, é de rigor o sobrestamento do presente feito até o desate do mérito das referidas Ações, evitando-se eventuais decisões conflitantes. 2. Agravo regimental parcialmente provido, com o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038.” (RE 1304836, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 25.9.23)



    Vale registrar que as ações mencionadas foram encaminhadas ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios desta Suprema Corte (CESAL/STF) para a tentativa de solução dialogada da controvérsia, pendente de conclusão até o momento.



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que aguarde o julgamento do mérito das ADIs 4.916; 4.917; 4.918; 4.920 e 5.038, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente